Tribunal: TJMT
Processo: 1002633-92.2025.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002633-92.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCILEY PAULA DE CASTRO - CPF: 953.708.201-63 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória ajuizada por consumidora, convertendo contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixando juros pela taxa média de mercado e determinando a restituição dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal envolve: (i) a validade do contrato de cartão de crédito consignado, com destaque para eventual vício de consentimento e falha no dever de informação; (ii) a possibilidade jurídica e fática de conversão contratual para a modalidade de empréstimo consignado tradicional; e (iii) a existência de valores passíveis de restituição.

III. Razões de decidir

3.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a consumidora tinha plena ciência das características específicas do contrato firmado, especialmente quanto à amortização, encargos aplicáveis e ausência de termo final.

4.

A ausência de uso do cartão de crédito, somada à realização de saque único e à semelhança operacional com contrato de empréstimo consignado, evidencia que a consumidora foi induzida em erro, caracterizando vício de consentimento.

5.

A conduta da instituição financeira revela violação ao dever de informação, na forma do art. 6o, III, do CDC, e aproveitamento da hipossuficiência técnica da consumidora, em desrespeito aos princípios da boa-fé e da transparência contratual.

6.

A alegação da apelante quanto à ausência de margem consignável não impede a conversão do contrato, cujos efeitos operam primordialmente sobre o recálculo da dívida e a readequação contratual, podendo eventual ajuste ser tratado na fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado com saque único e ausência de informações claras sobre amortização e encargos, sendo cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado fixada pelo BACEN.
2. A inexistência de margem consignável não impede, por si só, a conversão do contrato, cujos efeitos incidem sobre a estrutura obrigacional e podem ser compatibilizados na fase de cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5o, XXXII; CC/2002, arts. 113, 421 e 422; CDC, arts. 4o, I; 6o, III; 14; 46 e 52, IV; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 297.

TJ-MT, Apelação Cível no 1080583-09.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2025.

TJ-MT, Apelação Cível no 1018749-93.2022.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Morais movida por
FRANCILEY PAULA DE CASTRO,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a conversão do contrato para a modalidade empréstimo pessoal consignado, a restituição dos valores descontados indevidamente, que deverão ser apurados em liquidação de sentença (Id. 332067944).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto a plena validade da contratação, ausência de vício de consentimento e cumprimento do dever de informação.

Continua afirmando quanto a impossibilidade fática de cumprimento da decisão de conversão para modalidade de empréstimo consignado, uma vez que a apelada não possui margem consignável, bem como da inexistência de valores a serem restituídos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id. 332068353).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 332068358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Morais movida por
FRANCILEY PAULA DE CASTRO,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a conversão do contrato para a modalidade empréstimo pessoal consignado, a restituição dos valores descontados indevidamente, que deverão ser apurados em liquidação de sentença (Id. 332067944).

Extrai-se dos autos que FRANCILEY PAULA DE CASTRO ajuizou Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Morais em desfavor de CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, com a pretensão de ver reconhecida a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com a instituição financeira, por entender que houve violação ao dever de informação e prática abusiva, pugnando pela conversão da contratação para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado e restituição dos valores pagos indevidamente.

Na inicial, a autora alegou ter buscado
a contratação de empréstimo consignado comum
, mas que, na realidade,
o banco demandado lhe vinculou operação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável
, modalidade que, segundo sustenta, lhe impôs
ônus excessivo
e
refinanciamento contínuo do saldo devedor
, sem informação clara sobre as condições de pagamento, taxas de juros e encargos incidentes. Aduziu ter sido induzida em erro e pleiteou o reconhecimento da abusividade contratual, com a consequente conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, observando-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, além da restituição dos valores pagos indevidamente.

Ao final, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: determinou a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, aplicando-se a taxa média de juros do mercado referente a essa operação conforme fixado pelo BACEN à época da contratação; condenou a parte requerida a restituir os valores descontados indevidamente, a serem apurados em fase de liquidação de sentença; e, havendo sucumbência recíproca na proporção de 80% para o requerido e 20% para a autora, condenou as partes na mesma proporção ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso sustentando a plena validade da contratação, a ausência de vício de consentimento e o cumprimento do dever de informação. Argumenta que demonstrou a regularidade juntando instrumentos contratuais devidamente assinados pela apelada, comprovantes de transferência dos valores creditados e gravações de áudio que ratificam a ciência e o consentimento da contratante sobre a modalidade do crédito. Alega, ainda, a impossibilidade fática de cumprimento da decisão de conversão para modalidade de empréstimo consignado, uma vez que a apelada não possui margem consignável disponível, bem como sustenta a inexistência de valores a serem restituídos.

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação, suscitando preliminar de inadmissibilidade por violação à dialeticidade e, no mérito, reafirmando a abusividade da contratação e invocando a novel Lei Estadual no 12.933/2025, que veda a abertura de margem consignável para cartão de crédito e prevê a conversão para empréstimo consignado.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes em empréstimo consignado tradicional, em razão de alegada abusividade decorrente de falha no dever de informação, bem como à questão da viabilidade fática dessa conversão e ao pleito de restituição do indébito.

Após detida análise dos autos e do conjunto probatório carreado, vislumbro que
o recurso não comporta provimento
.

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de inadmissibilidade suscitada pela apelada, porquanto o recurso de apelação interposto pela instituição financeira, conquanto reiterando argumentos já expendidos em contestação, impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, atacando a conclusão do Juízo “
a quo
” quanto à configuração de vício de consentimento, à conversão da modalidade contratual e à determinação de restituição de valores, cumprindo, assim, o requisito da dialeticidade previsto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

Adentrando o mérito propriamente dito, é imperioso ressaltar, de proêmio, que às instituições financeiras
se aplica o Código de Defesa do Consumidor
, conforme estabelecido nos artigos 2o e 3o, parágrafo 2o do referido diploma legal e pacificado pela Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Cito:

Súmula no 297 - STJ

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Ademais, nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de falhas na prestação do serviço ou de informações inadequadas ou insuficientes.

Cito:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No caso dos autos, não obstante o argumento recursal no sentido de que teria apresentado instrumentos contratuais assinados e gravações de áudio comprovando a ciência da apelada quanto à modalidade contratada, a análise minuciosa dos elementos carreados aos autos revela que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a instituição financeira se limitou a afirmar a validade da contratação, mas os documentos apresentados não demonstram de forma inequívoca que a apelada teve plena ciência das características específicas e das consequências práticas da modalidade de cartão de crédito consignado, notadamente quanto à ausência de termo final para quitação, à forma de amortização da dívida e aos encargos incidentes.

Aliás, faz-se necessário salientar que, a parte apelante não juntou sequer uma cópia do contrato entabulado junto a parte apelada, não demonstrando a legalidade da contratação.

É certo que não se opõe a consumidora à existência de contratação em si, mas sim à indução a erro no sentido de assinar modalidade diversa da pretendida, o que configura vício de consentimento. Ao realizar análise detida do contexto contratual, observa-se a ocorrência de violação ao dever de informação, princípio basilar das relações consumeristas insculpido no artigo 6o, inciso III, do CDC.

Chama particular atenção o fato de que a operação foi realizada mediante saque único, com depósito direto na conta corrente da consumidora, nos mesmos moldes de um empréstimo consignado tradicional, sem que houvesse sequer a utilização efetiva do cartão de crédito. Por óbvio, a ausência de especificação clara e inequívoca acerca das características distintivas da modalidade contratada não permite ao consumidor médio compreender que se trata de operação com desconto em folha de pagamento mas com taxas próprias de cartão de crédito rotativo, as quais deverão ser pagas mensalmente, sob o risco de acumular a dívida e torná-la impagável.

Nesse sentido, a conduta da instituição financeira, ao não distinguir claramente as modalidades contratuais e ao estruturar a operação de forma a assemelhar-se a um empréstimo consignado tradicional quando na realidade tratava-se de produto muito mais oneroso, revela nítido aproveitamento da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica do consumidor, características expressamente reconhecidas pelo artigo 4o, inciso I, do CDC.

Imperioso reiterar que não há nos autos qualquer comprovação de efetiva utilização do cartão de crédito ou indícios robustos de que a consumidora tinha plena ciência e compreensão das especificidades da modalidade contratada, o que reforça sobremaneira a tese de vício de consentimento. Com isso, não há como se afirmar com a segurança necessária que a apelada sempre teve a intenção de contratar a modalidade defendida pelo banco como válida. É certo, ainda, que cabia à instituição financeira, na qualidade de fornecedora do serviço e detentora da expertise técnica, comprovar de forma cabal a inocorrência de vício na contratação, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Desse modo, é nítido que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros muito superiores aos praticados nos empréstimos consignados tradicionais, causando onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida potencialmente impagável. Assim, verifica-se que a conduta do banco apelante é ilegal e abusiva, pois o contrato tem aparência e operacionalização de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento, mas com encargos de cartão de crédito rotativo.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABALO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. MERO DISSABOR . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.
Apelação interposta contra sentença que reconheceu a abusividade de contratação na modalidade de cartão de crédito consignado com RMC, determinou sua conversão em empréstimo consignado comum, fixou juros remuneratórios segundo a taxa média do Banco Central, determinou restituição simples dos valores pagos a maior e indeferiu pedido de indenização por danos morais
. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida judicialmente a prática abusiva na contratação, é devida indenização por danos morais. III . Razões de decidir 3. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada, porquanto o recurso impugnou especificamente o capítulo da sentença relativo à negativa de danos morais. 4. A abusividade da contratação, embora configurada, não implicou ofensa à honra ou à dignidade da parte autora, tratando-se de situação restrita ao âmbito do inadimplemento contratual e resolvida com a conversão do contrato e restituição dos valores . 5. Ausência de negativação, uso do valor contratado pela autora e interrupção dos descontos por tutela de urgência afastam a caracterização de dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
A constatação de contratação abusiva na modalidade de cartão de crédito consignado com RMC não enseja, por si só, dano moral indenizável, quando ausente prova de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial e presentes medidas reparatórias adequadas no âmbito patrimonial
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, V e X; CDC, arts . 39, V, 46 e 47; CPC, art. 1.010, II e III. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1020817-11 .2021.8.11.0015, 3a Câmara de Direito Privado, j . 20.03.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1000249-58.2022 .8.11.0008, 3a Câmara de Direito Privado, j. 10 .04.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1034561-92.2021.8 .11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, j. 08.05 .2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10266190420248110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . SAQUE ÚNICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO E PRESCRIÇÃO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de abusividade contratual ajuizada por consumidor, convertendo contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixando os juros remuneratórios pela taxa média de mercado e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior. O banco apelante alegou, preliminarmente, irregularidade de representação processual e prescrição, e, no mérito, defendeu a validade do contrato e a ausência de vício de consentimento . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de irregularidade na representação processual da parte autora; (ii) definir se a pretensão está prescrita em razão da data do primeiro desconto contratual; (iii) apurar se houve vício de consentimento e abusividade na contratação de cartão de crédito consignado, autorizando sua conversão para empréstimo consignado convencional, com aplicação da taxa média de mercado e devolução dos valores cobrados a maior. III. RAZÕES DE DECIDIR A procuração outorgada confere poderes gerais para o foro (cláusula ad judicia), sendo suficiente para o exercício dos atos processuais ordinários, nos termos do art . 105 do CPC e da jurisprudência consolidada, não havendo irregularidade na representação processual. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, com descontos mensais renovados automaticamente, o prazo prescricional deve ser contado a partir do último pagamento, sendo incabível o reconhecimento de prescrição em relação à pretensão de revisão contratual.
Restou comprovado que o consumidor contratou cartão de crédito consignado, mas jamais utilizou a função de crédito rotativo, limitando-se a sacar o valor disponibilizado, o que demonstra que sua real intenção era a contratação de empréstimo consignado comum. A ausência de informações claras quanto à natureza do contrato, forma de amortização e quantidade de parcelas caracteriza violação aos princípios da informação e da transparência, configurando vício de consentimento apto a ensejar a conversão da contratação . Não se afigura crível, à luz das regras de experiência comum e da lógica contratual, que, estando plenamente ciente das características e encargos incidentes sobre as diferentes modalidades de crédito consignado, o consumidor, por livre e espontânea vontade, optasse pelo cartão de crédito consignado, cuja onerosidade é notoriamente superior àquela verificada nos contratos de empréstimo consignado tradicional, o que reforça a presunção de que não houve prestação clara, adequada e transparente das informações devidas, conforme exige o art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência reconhece a possibilidade de readequação da relação jurídica, mediante conversão do contrato e aplicação da taxa média de juros do Banco Central, com restituição dos valores pagos a maior, em observância à função social do contrato e à boa-fé objetiva.
IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A procuração com poderes gerais para o foro é suficiente para a prática de atos processuais ordinários, inexistindo irregularidade na representação processual. Em contratos de trato sucessivo, o prazo prescricional tem início a partir do último pagamento realizado. A contratação de cartão de crédito consignado com saque único, sem utilização do limite rotativo e sem informações claras sobre amortização e encargos, configura vício de consentimento e prática abusiva . É possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado fixada pelo Banco Central e restituição simples dos valores pagos a maior, tal como determinado na r. sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts . 113, 421 e 422; CDC, arts. 4o, I, 6o, III, 46, 47 e 52, IV; CPC, art. 105. Jurisprudência relevante citada STJ, Súmula 297 . TJ-MT, Apelação Cível no 1016678-98.2022.8.11 .0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25 .09.2024. TJ-MT, Agravo Regimental Cível no 1005723-24.2024 .8.11.0013, Rel. Des . Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.09.2025 . TJ-MT, Agravo Regimental Cível no 1032637-92.2023.8.11 .0003, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 28 .08.2025.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10805830920248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 05/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025) (destaquei)

“APELANTE (S): BANCO PAN S.A. APELADO (S): EDSON MARTINS DA SILVA. EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REVELIA . PRESUNÇÃO RELATIVA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO . RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS AFASTADOS. HONORÁRIOS MANTIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que reconheceu a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinou a sua conversão em contrato de empréstimo consignado, condenou o réu à devolução simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há sete questões em discussão: (i) saber se houve irregularidade na contratação e ausência de conduta ilícita por parte da instituição financeira; (ii) saber se é cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado; (iii) saber se há abusividade nos descontos efetuados; (iv) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (v) saber se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais; (vi) saber se os honorários advocatícios arbitrados devem ser reduzidos; (vii) saber se o acórdão atende ao prequestionamento invocado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o CDC, por envolver relação de consumo entre instituição financeira e consumidor, com inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do fornecedor . 4. A revelia não implica automática procedência dos pedidos, mas gera presunção relativa dos fatos. No caso, a instituição financeira não apresentou documentos capazes de comprovar a regular contratação do cartão de crédito consignado, limitando-se a telas sistêmicas unilaterais. 5 .
A ausência de comprovação da ciência do consumidor acerca da modalidade contratual viola o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC
. 6
. A conversão do contrato em empréstimo consignado é admissível diante da demonstração de que o consumidor não teve ciência da contratação da modalidade específica de RMC
. 7.
Os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, p.u ., do CDC
. 8. Não restou configurado dano moral indenizável, haja vista que a controvérsia refere-se a aborrecimento decorrente de cobrança indevida, sem demonstração de violação à esfera personalíssima do consumidor. 9 . Os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa são razoáveis e proporcionais, considerando o grau de complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido. 10. O prequestionamento requerido pela parte apelante foi suficientemente enfrentado no acórdão. IV . DISPOSITIVO E TESE 11. para afastar a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, devendo a devolução ocorrer de forma simples, bem como para julgar improcedente a indenização por danos morais. Tese de julgamento: "1. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado quando ausente prova da ciência do consumidor quanto à modalidade contratada, sendo cabível sua conversão em empréstimo consignado ." "2. A restituição em dobro de valores descontados indevidamente somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, p.u ., do CDC." "3. A falha na prestação de serviço bancário, sem repercussão direta na esfera moral do consumidor, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5o, XXXV; CDC, arts. 6o, III e VIII; 14, § 3o; 42, p.u.; CPC, art . 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19 .05.2017; TJMT, AC 10113376520238110006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j . 21.11.2024; TJMT, Ap. Cív . no 1016882-28.2023.8.11 .0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 14 .08.2024, DJE 18.08.2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10187499320228110002, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025) (destaquei)

Outrossim, o princípio da boa-fé objetiva, positivado no artigo 422 do Código Civil e no artigo 4o, inciso III, do CDC, impõe aos contratantes o dever de lealdade e transparência nas relações negociais. No caso em análise, resta evidente que a instituição financeira descumpriu tal dever ao não prestar informações claras, precisas e adequadas sobre o produto oferecido, induzindo a consumidora a contratar modalidade de crédito que não correspondia à sua real intenção e necessidade.

Nesse contexto, a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum se apresenta como medida não apenas necessária, mas imprescindível à restauração do equilíbrio contratual e à efetivação dos princípios basilares da proteção ao consumidor, especialmente considerando-se que a consumidora tinha ao seu alcance, à época da contratação, a modalidade de empréstimo consignado tradicional com descontos em folha e juros substancialmente mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, sendo de se estranhar que fizesse opção consciente pela realização de empréstimo através de cartão de crédito, modalidade notoriamente mais onerosa.

Quanto ao argumento da apelante acerca da impossibilidade fática de cumprimento da decisão por ausência de margem consignável disponível, tenho que tal alegação não tem o condão de infirmar a procedência da conversão determinada. Primeiro, porque a apelante não comprovou de forma cabal e inequívoca a inexistência absoluta de margem consignável da apelada, limitando-se a afirmações genéricas nesse sentido. Segundo, porque eventual dificuldade operacional na implementação da conversão não pode servir de escudo para manter situação flagrantemente abusiva e prejudicial ao consumidor. Terceiro, e mais importante, a conversão determinada opera seus efeitos primordialmente no plano do recálculo da dívida e da definição dos parâmetros contratuais aplicáveis, podendo a questão da margem consignável ser resolvida na fase de cumprimento de sentença, mediante apuração concreta da situação e eventual ajuste nas formas de pagamento, sem que isso implique impossibilidade jurídica da conversão em si.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui ratificados e complementados.

Ademais,
DETERMINO

majoração
da
verba sucumbencial
em
2% (dois por cento)
, com fulcro no artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026